Tribunal: TJDFT
Processo: 0739940-56.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-22
Data de publicação: 2024-03-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DEPÓSITO PARCIAL. SALDO REMANESCENTE. JUROS DE MORA. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA.
Na execução, o depósito efetuado como garantia do Juízo ou decorrente da penhora de ativos financeiros não isenta o devedor do pagamento dos consectários da mora, conforme previstos no título executivo, devendo-se, quando da efetiva entrega do dinheiro ao credor, deduzir do montante final devido o saldo da conta judicial - REsp. 1.820.963 (Tema 677).